Tribunal: CARF
Processo: 23034.030712/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.030712/2004-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.555 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
VICUNHA TEXTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/06/2002
REVELIA
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Declarada a revelia administrativa pela não apresentação de defesa, inexiste
instauração de contencioso e é descabido conhecer do recurso voluntário
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, já que a contribuinte não apresentou impugnação e, de ofício, por
maioria de votos, cancelar o lançamento fiscal até a competência 11/1998, inclusive, em face do
transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 173, I, do CTN. Vencido o conselheiro
Francisco Ibiapino Luz, que não reconheceu de ofício a decadência.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.030712/2004-01
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.030712/2004-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 55) interposto em face da decisão do Presidente
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (p. 42), que aprovou a Informação no
41/2005 da Divisão de Análise de Defesa / Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e
de Inspeção / Diretoria Financeira / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do
Ministério da Educação (p. 40), que declarou a revelia da Contribuinte e julgou procedente a
Notificação para Recolhimento de Débito – NRD (p. 30).
Nos termos da susodita Informação no 41/2005, tem-se que:
Constamos que a notificação foi devidamente recepcionada pela empresa, conforme
Aviso de Recebimento - AR de fl. 28, porém, até a presente data, não houve
recebimento de defesa escrita, pagamento ou pedido de parcelamento, razão pela qual
deve ser declarada a revelia do contribuinte.
Entretanto, em atenção ao princípio da legalidade objetiva, que busca informar toda a
atividade realizada pela autoridade administrativa, quando atua em nome da
Administração Pública, e o princípio da verdade real, que busca a obtenção d o s fatos
verdadeiros, ambos norteadores do processo administrativo fiscal tributário,
realizaremos a análise de ofício d o s autos nos termos que se segue.
Verificamos que a empresa enviou, parcialmente, os arquivos pertinentes ao Programa
RAI, conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls. 29/32, todavia
não cumpriu o disposto na Instrução n.° 01, de 23 de dezembro de 1996 do FNDE e nas
Resoluções posteriores, ante a ausência das declarações dos empregados, confira-se o
que determina a citada norma.
(...)
Ressaltamos que, além do disposto supracitado, fazia-se necessário que a empresa
apresentasse a documentação que comprovasse o vínculo empregatício do empregado e
a paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações.
Salientamos, ainda, que os documentos comprobatórios deveriam estar devidamente
autenticados e registrados em cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto
que não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado
tudo em seu favor, a documentação comprobatória que lhe garantiria o direito de efetuar
as deduções, serão mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos deduzidos
foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 55), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso
do lustro decadencial, nos termos do art. 173, I, do CTN;
* no mérito, improcedência do lançamento fiscal, posto que houve o cumprimento
da legislação aplicável, consolidando a participação efetiva da Recorrente no Sistema de
Manutenção do Ensino Fundamental, conforme atesta a documentação anexa ao apelo recursal.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.030712/2004-01

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas não deve ser integralmente conhecido.
Isto porque, conforme exposto no relatório supra, nos termos da Informação no
41/2005, foi declarada a revelia da Contribuinte pela não apresentação de defesa administrativa.
Isso significa que não houve a instauração de contencioso e inclusive já se decidiu pela
procedência da notificação.
Conforme Ato Declaratório Normativo COSIT 15/96 (vide abaixo), a única
matéria cognoscível na hipótese de impugnação intempestiva seria a eventual preliminar de
tempestividade da defesa, preliminar que, no caso concreto, não foi apresentada. Nem mesmo
defesa administrativa intempestiva foi apresentada.
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSITNo15,DE12 DE JULHO DE 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de
decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
A disposições do Decreto 70235/72 e do Ato Declaratório acima reproduzido
foram consolidadas no Decreto 7574/11, que determina o seguinte acerca da impugnação
intempestiva:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.030712/2004-01

A jurisprudência deste Conselho é pacífica nesse mesmo sentido, como se pode
ver, por exemplo, no seguinte julgado da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão 9101-004.789
Ementa
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo especializado é a
tempestividade suscitada em preliminar
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Lívia De Carli Germano, que
lhe deu provimento. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André
Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa.
Neste espeque, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário.
Da Decadência
No que tange à alegação da Recorrente referente à perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 173,
I, do CTN, ainda que não tenha ocorrido a instauração do contencioso administrativo com a
interposição da competente impugnação, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser
conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Pois bem!
No que tange à aferição do lustro decadencial, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.030712/2004-01

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial
conta se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso em análise, a própria Recorrente pugna pela aplicação do lustro
decadencial com base no art. 173, I, do CTN, ante a inexistência de pagamento antecipado, o que
pode ser confirmado a partir da análise do Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento de
p. 10 e seguintes.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 12/07/2004 (p. 31), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até à competência 11/1998, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário interposto,
em face da não instauração do contencioso administrativo, determinando-se, entretanto, de
ofício, o cancelamento do lançamento fiscal até a competência 11/1998, inclusive, em face do
transcurso do lustro decadencial (matéria de ordem pública), nos termos do art. 173, I, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 400
DF CARF MF
Original